Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707539-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: ALICE SAKON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS contra decisão (Id. 115292543 dos autos no 0709442-13.2019.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial movida por ALICE SAKON em face da ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, sob fundamento de que não restou comprovado nos autos que o valor bloqueado era referente à pensão alimentícia dos filhos. Em suas razões recursais, a executada alega a impenhorabilidade do valor constrito, diante de sua natureza alimentar, pois diz respeito à pensão alimentícia fixada nos autos da ação de alimentos no 0706448-07.2018.8.07.0014 no valor de um salário mínimo, sendo metade para cada filho. Ressalta que o valor pago a título de pensão pertence aos menores, não à executada, sendo imprescindível para a subsistência da família. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que se trata de verba de natureza alimentar, portanto, impenhorável; e perigo de dano, decorrente dos prejuízos sofridos com a constrição da pensão alimentícia dos filhos menores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja realizado o desbloqueio e liberação dos valores referentes à pensão alimentícia dos filhos menores da executada. Sem preparo, em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id. 114895425 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, não se evidencia, a priori, a plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que não há demonstração da natureza alimentar da verba penhorada. Outrossim, também não se vislumbra o perigo de dano, considerando que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará à sua preclusão, o que se dará apenas após o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, resultando no efeito prático pretendido pela agravante com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora